Tribunal: STJ
Processo: 1001486-41.2022.8.26.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869183 - SP (2025/0059948-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARNALDO DA SILVA
AGRAVANTE
: BENEDITO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAFAEL OLMEDO
ADVOGADO
: ADRIANO MAITAN - SP239537
AGRAVADO
: LUCIA DEVANI BISSOLI
AGRAVADO
: NIDIA PAULA BISSOLI WARWICK
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE BISSOLI FILHO
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ MONTALVÃO - SP263058
INTERES.
: ROSELI GONCALVES OLMEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de reintegração de posse.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: dda35e7c-4fd7-44d7-88e4-927195579271

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869183 - SP (2025/0059948-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARNALDO DA SILVA
AGRAVANTE
: BENEDITO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAFAEL OLMEDO
ADVOGADO
: ADRIANO MAITAN - SP239537
AGRAVADO
: LUCIA DEVANI BISSOLI
AGRAVADO
: NIDIA PAULA BISSOLI WARWICK
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE BISSOLI FILHO
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ MONTALVÃO - SP263058
INTERES.
: ROSELI GONCALVES OLMEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de reintegração de posse.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ARNALDO DA SILVA, BENEDITO
DA SILVA, RAFAEL OLMEDO, contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
: de reintegração de posse, ajuizada por LUCIA DEVANI BISSOLI,
Ação
NIDIA PAULA BISSOLI WARWICK, ORLANDO JOSE BISSOLI FILHO, em face dos
agravantes.
: julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na
Sentença
posse do imóvel indicado na inicial.
: negaram provimento à apelação interposta pelos agravantes,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
Ação de reintegração de posse Sentença de procedência - Cerceamento de defesa
Inocorrência Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais
Documento eletrônico VDA48132349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:36
Código de Controle do Documento: f384c45b-2735-4105-8109-0b92a3dfb846

produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide Prova testemunhal declarada
preclusa pela intempestividade do rol de testemunhas Agravo de instrumento
interposto da decisão, não conhecido pelo Tribunal, com decisão transitada em
julgado Preliminar rejeitada.
Reintegração de posse - Alegação de indevida ocupação de imóvel pelos réus
apelantes, a caracterizar esbulho possessório Sentença de procedência Exercício da
posse anterior dos autores suficientemente demonstrado (art. 561, I, do CPC e art.
1.210 do CC) Requeridos não comprovaram os fatos desconstitutivos, impeditivos
ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC)
Esbulho caracterizado Ocupação do imóvel pelos réus de forma clandestina e sem
, a impedir o reconhecimento do usucapião - Recurso negado (e-STJ,
animus domini
fls. 189)

: fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
Recurso Especial
constitucional, alega violação do contraditório e da ampla defesa.
: conheceu do agravo para não
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula 284 do STF.
: a parte agravante alega que houve violação do
Agravo interno
contraditório e ampla defesa, reiterando as razões do apelo especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ARNALDO DA SILVA,
BENEDITO DA SILVA, RAFAEL OLMEDO, contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 284 do STF, tendo em vista que a parte agravante não
indicou os artigos de lei federal tido por violados.
No entanto, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
Ressalte-se que é imprescindível que no recurso especial sejam
apontadas com precisão as violações aos dispositivos legais indicados como
infringidos. A parte interessada deve evidenciar de forma clara e objetiva os
dispositivos supostamente violados, além de apresentar as razões que justifiquem
a alegada violação.
Adicionalmente, é essencial que se descreva detalhadamente como o
dispositivo legal foi infringido, pois isso possibilitará ao STJ analisar a questão em
conjunto com os elementos constantes nos autos. No entanto, na presente
hipótese, essa correlação entre a violação apontada e os fatos do processo não foi
devidamente estabelecida, o que faz incidir a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48132349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:36
Código de Controle do Documento: f384c45b-2735-4105-8109-0b92a3dfb846

AgInt no AREsp 1.947.682/SP, Terceira Turma, DJe
; e AgInt no AREsp
20/12/2023
2.138.858/SP, Quarta Turma, DJe
.
15/6/2023
Da mesma forma, a falta de indicação do dispositivo legal supostamente
violado no recurso especial apresentado com base na alínea "c" revela deficiência
em sua fundamentação, o que impede a sua análise por esta Corte Superior.
Incide, outrossim, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido: REsp
2.076.294/PR, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 2.331.105/GO,
19/12/2023
Quarta Turma, DJe
.
21/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48132349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:36
Código de Controle do Documento: f384c45b-2735-4105-8109-0b92a3dfb846

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.183 / SP
Número Registro: 2025/0059948-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
010014864120228260322 10014864120228260322
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNALDO DA SILVA
AGRAVANTE : BENEDITO DA SILVA
AGRAVANTE : ROSELI GONCALVES OLMEDO
OUTRO
NOME
: RAFAEL OLMEDO
ADVOGADO : ADRIANO MAITAN - SP239537
AGRAVADO
: LUCIA DEVANI BISSOLI
AGRAVADO
: NIDIA PAULA BISSOLI WARWICK
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE BISSOLI FILHO
ADVOGADO : JOÃO LUIZ MONTALVÃO - SP263058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMODATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARNALDO DA SILVA
Documento eletrônico VDA49657299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: b2552b0c-ef56-4dd2-8508-7c011f800064

AGRAVANTE : BENEDITO DA SILVA
AGRAVANTE : RAFAEL OLMEDO
ADVOGADO : ADRIANO MAITAN - SP239537
AGRAVADO
: LUCIA DEVANI BISSOLI
AGRAVADO
: NIDIA PAULA BISSOLI WARWICK
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE BISSOLI FILHO
ADVOGADO : JOÃO LUIZ MONTALVÃO - SP263058
INTERES.
: ROSELI GONCALVES OLMEDO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: b2552b0c-ef56-4dd2-8508-7c011f800064